Tribunal: TJDFT
Processo: 0746054-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Domínio Engenharia S/A em face da decisão que, nos autos da execução manejada em seu desfavor pelos agravados – Rapha Construtora e Incorporadora SPE Ltda, Maria Aparecida Coelho Araújo e Janilto Lima Costa – deferira a penhora do correspondente à quota-parte de sua titularidade nos imóveis objeto das matrículas 149.268, 149.269 e 149.306. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a desconstituição da penhora que alcançara a fração ideal de sua titularidade incidente sobre os imóveis individualizados, e, alfim, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara a agravante, em suma, que firmara com a Caixa Econômica Federal cédula de crédito bancário, na qual os agravados figuraram como avalistas. Observara que os agravados, na condição de avalistas, havendo quitado o débito retratado na cédula de crédito bancário, passaram a ostentar direito de regresso em seu desfavor. Pontuara que, nesse contexto, aviaram eles execução lastreada na cédula de crédito bancário emitida pela Caixa Econômica Federal almejando forrar-se com o valor que desembolsaram em pagamento à instituição financeira. Sustentara que, para garantir o pagamento da quantia individualizada na cédula de crédito bancário, ofertara à instituição financeira 15 (quinze) imóveis de sua titularidade, avaliados, conjuntamente, em R$5.607.000,00 (cinco milhões e seiscentos e sete mil reais). Noticiara que, demais disso, ofertara garantia consubstanciada em carteira de recebíveis no valor de R$12.163.417,44 (doze milhões, cento e sessenta e três mil, quatrocentos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos). Salientara que os agravados, contudo, ao invés de postularem a penhora dos quinze imóveis ofertados em garantia na própria cédula de crédito bancário ou a penhora dos recebíveis, postularam ao juízo da execução a penhora de imóveis que integram o empreendimento denominado Città. Aduzira que, em ação de conhecimento aviada pelos agravados, fora apurada a existência de crédito em seu favor no importe de R$ 2.002.580,39 (dois milhões, dois mil, quinhentos e oitenta reais e trinta e nove centavos), que poderia ser utilizado para parcial quitação do crédito executado. Anotara que ostenta créditos reconhecidos judicialmente na importância de R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais). Pontuara que, a despeito desse vasto patrimônio, os agravados almejam que a penhora incida sobre imóveis inseridos no empreendimento denominado Città. Asseverara que não é a proprietária exclusiva dos imóveis que foram alcançados pelo ato constritivo, tendo em vista que o domínio dos bens é compartilhado com Base Investimentos, Conterc Construção, Quality Participações, Frederico Guilherme Wanderley Júnior e Ricardo Pereira Soares. Mencionara que esses condôminos, anteriormente, ajuizaram em desfavor da pessoa jurídica agravada embargos de terceiro no 2016.01.1.056619-6 e no 0716072-22.2018.807.0001 almejando a desconstituição da penhora que alcançara imóveis descritos nas matrículas no 78.822 e 78.821. Assinalara que, nas ações incidentais individualizadas, fora reconhecido não é a titular exclusiva dos imóveis e, portanto, restara desconstituída a penhora incidente sobre os bens então constritos. Registrara que a decisão guerreada afronta, pois, a ratio decidendi dos embargos de terceiro individualizados, pois os imóveis que foram objeto de penhora possuem as mesmas caraterísticas e situação dominial dos imóveis que tiveram a penhora desconstituída. Reafirmara que os imóveis penhorados integram o empreendimento Città, de propriedade conjunta da agravante e das pessoas jurídicas e físicas já nomeadas, de modo que a penhora individualizada desnatura a affectio societatis. Esclarecera que é sócia minoritária no aludido empreendimento, figurando como titular de 22% a 27% das matriculas dos imóveis que compõem o empreendimento. Aduzira que os imóveis objeto da constrição judicial, integrando empreendimento indivisível, torna inviável a penhora determinada. Pontificara que os agravados possuem outros meios menos gravosos para o recebimento do crédito executado. Ressaltaram que, caso seja preservada a penhora determinada pelo provimento guerreado, a poligonal do empreendimento será alterada, prejudicando a viabilidade do próprio empreendimento imobiliário. Assinalara que firmara com os agravados contrato de parceria imobiliária e a rescisão unilateral dessa avença originara a execução que aviaram eles em seu desfavor e diversas outras ações judiciais. Realçara que, conforme decidido na ação que tivera curso perante a 23a Vara Cível de Brasília, fora reconhecido que a dissolução do contrato de parceria imobiliária não decorrera de inadimplemento culposo em que incidira. Afirmara que, diante do havido, a garantia imobiliária ofertada na cédula de crédito bancário que aparelha a execução afigura-se hígida. Argumentara que, desse modo, a penhora deve recair sobre os 15 (quinze) imóveis de sua titularidade avaliados, conjuntamente, em R$ 5.607.000,00 (cinco milhões e seiscentos e sete mil reais). Sustentara que, ademais, os agravados bloquearam a quantia de R$2.002.580,39 (dois milhões, dois mil, quinhentos e oitenta reais e trinta e nove centavos), originária da sua carteira de recebíveis e a utilizara para quitar a cédula de crédito bancária firmada com a Caixa Econômica Federal. Aduzira a existência de créditos que detém junto aos agravados no importe total de R$15.609.537,26 (quinze milhões, seiscentos e nove mil, quinhentos e trinta e sete reais e vinte e seis centavos), que devem ser utilizados para a satisfação do crédito executado. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Domínio Engenharia S/A em face da decisão que, nos autos da execução manejada em seu desfavor pelos agravados – Rapha Construtora e Incorporadora SPE Ltda, Maria Aparecida Coelho Araújo e Janilto Lima Costa – deferira a penhora do correspondente à quota-parte de sua titularidade nos imóveis objeto das matrículas 149.268, 149.269 e 149.306. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a desconstituição da penhora que alcançara a fração ideal de sua titularidade incidente sobre os imóveis individualizados, e, alfim, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Do aduzido deriva a constatação de que o objeto deste agravo cinge-se exclusivamente à aferição se sobeja possível a penhora determinada pela decisão guerreada, que alcançara a fração ideal de titularidade da agravante nos imóveis descritos nas matrículas no 149.268, 149.269 e 149.306, ou se sobejaria óbice à consumação da constrição. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Inicialmente deve ser registrado que as alegações formuladas pela agravante almejando a compensação do crédito executado com suposto crédito que detém junto aos agravados não pode ser objeto de análise nessa sede recursal. Com efeito, em consonância com o provimento guerreado, o juízo da execução cingira-se a determinar a penhora da quota-parte de titularidade da agravante incidente sobre os imóveis descritos nas matrículas no 149.268, 149.269 e 149.306. Nesse contexto, a decisão vergastada não decidira sobre a possibilidade de eventual compensação de crédito. Ou seja, o arguido não fora ainda objeto de deliberação pelo ilustrado juiz da causa. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido a questão formulada atinente à compensação nem subsistindo pedido destinado ao exame do formulado endereçado ao juiz da causa, este agravo carece de objeto quanto ao ponto, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciada a alegação de compensação de crédito formulada pela agravante, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, sobre a matéria, ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade quanto ao ponto. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pela agravante no tocante à compensação de crédito ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Desse modo, deve a agravante instar o juízo da execução a analisar a possibilidade de compensação de crédito, não sobejando possível resolver a pretensão nessa sede recursal, sob pena de se vulnerar o devido processo legal, implicando a supressão de uma instância jurisdicional. Modulado o objeto cognoscível, sobeja ser aferida, então, a legitimidade da penhora deferida no trânsito do executivo, que alcançara fração ideal de titularidade da agravante nos imóveis descritos nas matrículas 149.268, 149.269 e 149.306. Com efeito, ao menos nessa análise perfunctória, a decisão guerreada afigurara-se escorreita, não merecendo reparos. Conforme se infere da matrícula dos imóveis indicados à penhora[1], a agravante é titular de fração ideal, detendo-os em condomínio. Adstrita a constrição ao que efetivamente lhe pertence, a medida se afigura legítima, porquanto possível a penhora da quota-parte ideal que lhe pertence, até porque, nesse momento, não se debate sobre extinção do condomínio que vige sobre a titularidade dos bens. E, de conformidade com o disposto no artigo 789 do Código de Processo Civil, o devedor responde por suas obrigações com todos seus bens, sejam eles presentes ou futuros, legitimando que, em sendo a agravante proprietária de fração ideal destacada dos imóveis, a medida se afigura, em princípio, legítima e hígida. Outrossim, de acordo com a regra albergada no artigo 831 do mesmo estatuto legal, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do crédito executado. Portanto, considerando que os imóveis individualizados integram o patrimônio da agravante, ainda que os detenha em condomínio, afigura-se cabível a constrição como forma de satisfação do débito exequendo. Deve ser registrado que a situação de copropriedade dos imóveis não traduz óbice à penhora, pois, conforme pontuado, a constrição alcançara apenas a quota pertencente à executada, ora agravante. Destarte, ao menos nessa análise perfunctória, afigura-se legítima a medida constritiva determinada pela decisão guerreada, não sobejando possível a desconstituição da penhora com fulcro na alegação de ofensa ao princípio da menor onerosidade, notadamente diante da resistência da agravante em solver espontaneamente o débito que a aflige, conquanto ostente condições para esse desiderato, conforme defende. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo ativo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Alinhadas essas considerações e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo, na parte em que fora conhecida. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 72012722 - Pág. 1 a ID Num. 72012724 - Pág. 15 (fls. 2283/2343) – ação principal.